Tribunal: STF
Processo: ARE 1305060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇAO FUNCIONAL. PERDA CAPACIDADE AUDITIVA. AUSÊNCIA PROVA CONDIÇÕES DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1 – Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO ANTONIO RAMOS CONDE, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava obter o deferimento do seu pedido de afastamento da área portuária e sua readaptação para a área interna do órgão, além da condenação da Ré em danos morais no valor de R$ 150.000,00.
    2 - Embora tenha restado demonstrado nos autos ter o autor sofrido perda auditiva de grau leve a moderada, a perícia realizada não foi conclusiva quanto à causa da referida perda, não estando comprovado nos autos que a mesma ocorreu em decorrência das condições de trabalho do autor.
    3 - Em resposta ao quesito ‘d’ da parte Ré, o próprio perito afirma que quanto à relação de causa e efeito com o desenvolvimento das atividades laborativas do autor ‘é difícil afirmar e nem sempre o diagnóstico conclusivo é de fácil execução.’, acrescentando que não há como precisar a quantos decibéis está o autor submetido no exato local do aeroporto em que trabalha.
    4 – Acertada a sentença proferida tendo em vista que não restou demonstrada a prejudicialidade do ambiente de trabalho ao quadro de saúde do autor, tendo o expert afirmado que ‘a sintomatologia não o desabilita ao trabalho de Policial Federal’.
    5 - Quanto ao pedido de danos morais, novamente acertada a sentença recorrida, considerando que, conforme observado, não estão plenamente descartadas outras possibilidades como causa da perda de capacidade auditiva do autor, ademais de não ter sido demonstrada a efetiva exposição do autor a ruído excessivo no local de trabalho, tendo o apelante efetuado tais alegações sem realizar qualquer prova nesse sentido.
    6 - Apelação não provida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXII; 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente